Tribunal: TJSP
Processo: 1500333-71.2020.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto e ameaça – Condenação – Recurso da defesa – Materialidade e autoria bem demonstradas – Palavras da vítima que demonstram a efetividade das ameaças – Confissão segura e coerente do crime de furto – Alegação de atipicidade por insignificância do valor da res furtiva – Ausência de respaldo legal – Patente lesividade da conduta – Precedentes – Condenação de rigor

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto e ameaça – Condenação – Recurso da defesa – Materialidade e autoria bem demonstradas – Palavras da vítima que demonstram a efetividade das ameaças – Confissão segura e coerente do crime de furto – Alegação de atipicidade por insignificância do valor da res furtiva – Ausência de respaldo legal – Patente lesividade da conduta – Precedentes – Condenação de rigor – Pena-base elevada pelos maus antecedentes – Agravantes da reincidência e da prática do crime contra pessoa idosa, ascendente familiar e com abuso das relações domésticas – Regime inicial fechado que se impõe – Inviável a substituição das penas ou o sursis – Detração de competência do Juízo das Execuções – Recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500333-71.2020.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
DIOGO APARECIDO ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-71.2020.8.26.0099 -Voto no 8805
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500333-71.2020.8.26.0099
Apelante: Diogo Aparecido Alves
Apelado: Ministério Público
Comarca e Foro de Bragança Paulista 2a Vara Criminal
Juiz: Dr. Laércio José Mendes Ferreira Filho
Voto no 8805
APELAÇÃO
CRIMINAL

Furto
e
ameaça

Condenação
Recurso da defesa
Materialidade e
autoria bem demonstradas
Palavras da vítima
que demonstram a efetividade das ameaças

Confissão segura e coerente do crime de furto

Alegação de atipicidade por insignificância do valor
da res furtiva
Ausência de respaldo legal

Patente lesividade da conduta
Precedentes

Condenação de rigor
Pena-base elevada pelos
maus antecedentes
Agravantes da reincidência e
da
prática
do
crime
contra
pessoa
idosa,
ascendente familiar e com abuso das relações
domésticas
Regime inicial fechado que se impõe
Inviável a substituição das penas ou o sursis

Detração de competência do Juízo das Execuções
Recurso defensivo desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por Diogo Aparecido Alves contra a r. sentença de fls. 165/181, que
o condenou, como incurso nas sanções dos artigos 155, caput, e 147,
caput, c.c. os artigos 61, I e II, “e”, “f” e “h”, e 183, III, todos do Código
Penal, ao cumprimento das penas, respectivamente, de 1 (um) ano, 4
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, pelo crime de furto, e de 1 (um) mês e 12 (doze) dias
de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo crime de ameaça,
além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-71.2020.8.26.0099 -Voto no 8805
3
Inconformada, a combativa defesa interpôs
recurso de apelação a fls. 208/228, visando à absolvição por
insuficiência
probatória,
ou
por
atipicidade
das
condutas.
Subsidiariamente, requer a fixação das penas no mínimo legal e do
regime inicial aberto.
Regularmente processado, o recurso foi
contra-arrazoado a fls. 232/233.
Nesta instância, a douta Procuradoria de
Justiça foi pelo desprovimento do recurso defensivo, no parecer de
fls. 242/252.
É o relatório.
Diogo Aparecido Alves foi denunciado como
incurso nas sanções do artigo 155, caput, c.c. o artigo 183, III e do
artigo 147, caput, c.c. o artigo 61, II, “e” e “h”, todos do Código Penal,
pois, em 3 de fevereiro de 2020, pela manhã, na Rua João Diniz, no
12, bairro Jardim Recanto Bragantino, na comarca de Bragança
Paulista, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares contra
a mulher, subtraiu, para si, um ventilador e a fiação elétrica,
pertencentes à vítima Therezinha Alves Franco, sua avó, além de, nas
mesmas circunstâncias, ameaçá-la, por meio de palavras e gestos, de
causar mal injusto e grave.
Segundo a exordial, o acusado é assíduo na
prática de ameaças e de furtos contra sua avó, ora vítima, visando a
sustentar vício em drogas. Na data dos fatos, pediu dinheiro à vítima
e, diante da negativa, reiterou que a mandaria matar. Ato contínuo,
subtraiu um ventilador e arrancou a fiação elétrica da casa,
objetivando vender tais itens.
A materialidade decorre do boletim de
ocorrência de fls. 20/22, bem como da prova oral colhida nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-71.2020.8.26.0099 -Voto no 8805
4
A autoria também restou comprovada.
Em relação à ameaça, a negativa de autoria
apresentada pelo acusado veio desacompanhada de quaisquer
indícios que a corroborem. Por outro lado, o depoimento da vítima é
seguro e mantido firme desde a fase policial. Não há nos autos
qualquer indício que o infirme, notando-se mesmo que a ela não
detém qualquer interesse em incriminar o neto, tendo, aliás,
suportado o comportamento desviante ao longo de certo tempo.
O depoimento revela que, ao contrário do
quanto se afirma no apelo defensivo, as ameaças surtiram efeito
amedrontador na vítima, que ainda manifesta temor pela
possibilidade de sua realização. O real temor sentido pela vítima
revela-se, como bem destacado no preclaro édito condenatório, por
sua atitude ao procurar a polícia logo depois da última ameaça
proferida pelo neto.
A versão da vítima também foi integralmente
corroborada pela da testemunha Aparecida de Freitas Ferreira.
Embora ouvida apenas na fase policial, seu testemunho constitui
elemento indiciário a fortalecer o conjunto probatório que aponta
para a condenação.
Não há dizer, assim, que a culpa do acusado
advém exclusivamente das palavras da vítima. Mas, mesmo que
assim fosse, vale ressaltar que a palavra da vítima assume especial
relevância nos delitos relacionados à violência doméstica, cometidos
na clandestinidade, longe dos olhares de terceiros.
Em relação ao crime de furto, a autoria é
incontroversa, eis que o próprio acusado, em Juízo, assumiu ter
subtraído o eletrodoméstico da casa de sua avó para financiar seu
vício em drogas. A versão é livre e coerente com o restante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-71.2020.8.26.0099 -Voto no 8805
5
conjunto probatório, de modo que não há elementos que permitam
cogitar negativa de autoria ou atipicidade.
Em relação à alegada insignificância, verifica-
se completa ausência de respaldo legal para tanto. De fato, o “crime
de bagatela” é uma construção doutrinária, não referendada pela
maioria das Câmaras Criminais deste egrégio Tribunal de Justiça.
Ademais, a expressividade econômica do
objeto material do delito não é um critério seguro e não deve servir de
parâmetro para o seu reconhecimento. Bens jurídicos penais, ainda
que possuam valores irrisórios, também devem ser tutelados pelo
direito penal, não havendo falar em atipicidade. É farta a
jurisprudência nesse sentido (Ap. 990.09.064408-7
Rel. David
Haddad j. 10.12.2009; Ap. 990.08.184694-2 Rel. Newton Neves
j. 2.3.2010; Ap. 990.08.020224-3 Rel. Almeida Toledo j.2.3.2010;
Ap. 990.09.271693-7
Rel. Otávio Henrique
j. 4.3.2010 e Ap.
990.08.150411-1 Rel. Roberto Midolla j. 25.2.2010).
Segundo
os
defensores
do
“crime
de
bagatela”, os agentes não devem ser punidos, por atipicidade da
conduta. Mas as vítimas sofrem com a violação de seu patrimônio e,
muitas vezes, com o prejuízo patrimonial, de forma que, aplicado tal
princípio, elas seriam punidas e os agentes, não. Nesse sentido, se
referido princípio fosse aplicado, o Estado acabaria desprotegendo a
coletividade com a estimulação à prática reiterada de pequenos
delitos. Sobre o assunto, assim manifestou-se o excelso Supremo
Tribunal Federal:
“Na concreta situação dos autos, não há como acatar a
tese de irrelevância material da conduta protagonizada pelo
paciente,
não
obstante
a
reduzida
expressividade
financeira dos objetos que se tentou furtar. (...) Logo, o
reconhecimento da insignificância material da conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-71.2020.8.26.0099 -Voto no 8805
6
increpada ao paciente serviria muito mais como um
deletério incentivo ao cometimento de novos delitos do que
propriamente uma injustificada mobilização do Poder
Judiciário. 3. O acusado dá claras demonstrações de que
adotou a criminalidade como verdadeiro estilo de vida. O
que impossibilita a adoção do princípio da insignificância
penal e, ao mesmo tempo, justifica a mobilização do
aparato de poder em que o Judiciário consiste” (STF,
Primeira Turma, HC no 96.202/RS, rel. Min. Ayres Brito,
DJe 28/05/2010, grifei).
Mais ainda aplica-se tal raciocínio no caso,
em que há seguros indícios de consistente reiteração da conduta
criminosa, seja pelos depoimentos da vítima e da testemunha ouvida
na fase policial; seja pela admissão pelo próprio acusado de que o
furto foi motivado pelo uso crônico e desenfreado de entorpecentes.
O comportamento do Sentenciado mostra-se
típico e particularmente ofensivo ao patrimônio e à integridade moral
da vítima, afigurando-se descabida qualquer possibilidade de
atenuação da resposta estatal aos delitos. Registre-se, mais, que a
atipicidade do furto praticado contra familiar é afastada no caso de
vítima idosa, nos termos do artigo 183, inciso III, do Código Penal.
Bem delineada, ainda, a incidência das agravantes previstas no artigo
61, alíneas “e” (contra ascendente), “h” (contra maior de sessenta
anos) e “f” (abuso das relações domésticas em razão da condição de
mulher).
Destarte, a condenação do Apelante nos
termos da denúncia era mesmo medida de rigor. No tocante à
dosimetria da pena, tampouco há reparo a ser feito.
Na primeira fase, as penas-base foram
elevadas
em
razão
dos
maus
antecedentes,
devidamente
comprovados nos autos. Parte-se, assim, dos patamares de 1 (um)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-71.2020.8.26.0099 -Voto no 8805
7
ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-
multa, pelo crime de furto; e de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de
detenção para o crime de ameaça.
Na segunda fase, ocorre a reincidência,
também regularmente certificada nos autos. A despeito da
prevalência da reincidência, nos termos do artigo 67 do Código Penal,
essa agravante foi integralmente compensada com a atenuante da
confissão do crime de furto. Sem recurso da acusação, a medida não
comporta reparo.
Quanto ao crime de furto, ainda incidem as
agravantes relativas à ascendência familiar da vítima em relação ao
acusado, assim como sua idade superior aos sessenta anos, nos
termos do artigo 61, II, “e” e “h”, do Código Penal. Diante da
duplicidade de agravantes, elevou-se a pena em 1/5 (um quinto),
perfazendo 1 (um) ano, 4 (quatro) meses s 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Quanto ao crime de ameaça não houve
confissão e incidem as agravantes da reincidência e da prevalência de
relações domésticas e familiares, nos termos do artigo 61, I e II, “f”,
do Código Penal. Diante da duplicidade de agravantes, elevou-se a
pena em 1/5 (um quinto), perfazendo 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de
detenção.
Na
terceira
fase,
ausentes
causas
de
aumento ou de diminuição da pena, torna-se definitivo o quantum
estipulado. O valor dos dias-multa foi mantido no mínimo legal,
determinação que não comporta modificação.
Para o delito punido com pena de reclusão, o
regime inicial fechado era mesmo o único aplicável. Isso porque, em
que pese o reduzido montante da pena, o histórico do Sentenciado é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-71.2020.8.26.0099 -Voto no 8805
8
absolutamente desfavorável, diante dos múltiplos registros criminais
que culminaram na elevação por maus antecedentes e pela
reincidência. Também a análise dos delitos é particularmente
gravosa, considerando-se em especial a grave ameaça contra pessoa
idosa, membro de sua própria família, de quem abusou para
sustentar seus vícios.
Pelas mesmas razões, o regime semiaberto é
o mais adequado para o início do cumprimento da pena de detenção.
E, ainda nos mesmos termos, mostra-se impraticável a substituição
por penas restritivas de direitos, bem como o sursis.
Com razão, ainda, o douto Sentenciante, ao
registrar a impossibilidade de aplicação da detração, considerando-se
o tempo de prisão preventiva, diante da ausência de informações
detalhadas da execução das penas, mormente em se tratando de
Sentenciado com múltiplos registros criminais. Tal análise fica
reservada ao MM. Juízo das Execuções Criminais competente.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento
ao
recurso
de
apelação
interposto,
mantida
integralmente a respeitável sentença recorrida.
ROBERTO PORTO
Relator